Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CULPA DO CONDUTOR A QUEM SE ATRIBUI A CULPA PELO ACIDENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por ausência de comprovação da dinâmica do acidente de trânsito descrito na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega que as provas juntadas autos demonstram a veracidade dos fatos declinados na exordial. Sustenta que as consequências do acidente são decorrentes da imprudência do condutor do veículo da requerida que, ao efetuar manobra de marcha a ré, não verificou que o autor saía de vaga de estacionamento, de modo que colidiu com o seu veículo, causando-lhe danos na parte lateral traseira. Requer, portanto, o provimento do recurso para seja julgado procedente o pedido de reparação de danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante gratuidade de justiça deferida (ID 23431738). Contrarrazões apresentadas (ID 23431780).
3. A teor do disposto no art. 373 do Estatuto Processual Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. No caso, a narrativa dos fatos, o boletim de ocorrência e as fotografias colacionadas aos autos durante a instrução processual não são hábeis a elucidar a dinâmica do acidente descrito na exordial.
4. Ademais, não há documentos capazes de demonstrar, com a certeza necessária, a culpa pelo sinistro. As imagens acostadas aos autos (ID 23431719) não atraem a culpa à parte recorrida, sobretudo porque as referidas imagens são de momento posterior ao ocorrido e não demonstram que a parte recorrida tenha realizado a suposta manobra de forma imprudente e irregular.
5. Não esclarecida a dinâmica do acidente, forçoso reconhecer que a parte recorrente não se desincumbiu de maneira satisfatória do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que resulta na improcedência dos pedidos inaugurais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.